Tribunal: TJSP
Processo: 1000873-37.2019.8.26.0383
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - Sentença de improcedência – Irresignação da autora - Contrarrazões da ré aduzindo violação ao princípio da dialeticidade – Não acolhimento - Incidência do Código de Defesa do Consumidor - Capitalização de juros inocorrente e, de todo modo, permitida nos contratos bancários celebrados a partir de 31/03/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01) –

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - Sentença de improcedência – Irresignação da autora - Contrarrazões da ré aduzindo violação ao princípio da dialeticidade – Não acolhimento - Incidência do Código de Defesa do Consumidor - Capitalização de juros inocorrente e, de todo modo, permitida nos contratos bancários celebrados a partir de 31/03/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01) – Legalidade da Tabela Price – Pedido genérico acerca das tarifas e encargos cobrados que não comportava conhecimento – Súmula 381 do STJ – Sentença mantida - Recurso desprovido, com majoração da verba honorária devida pela autora, observado o benefício da justiça gratuita (art. 98, §3o, CPC).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003542
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000873-37.2019.8.26.0383, da Comarca de Nhandeara, em que é apelante
CLAUDINÉIA PERPETUA DE ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000873-37.2019.8.26.0383 -Voto no 3274
2
Apelação Cível no 1000873-37.2019.8.26.0383
Apelante: Claudinéia Perpetua de Almeida
Apelado: Banco Bradesco Financiamentos S/A
Juiz: Renato dos Santos
Comarca: Nhandeara
Voto n. 3274

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO -
Sentença de improcedência
Irresignação da autora -
Contrarrazões da ré aduzindo violação ao princípio da
dialeticidade Não acolhimento - Incidência do Código de
Defesa do Consumidor - Capitalização de juros inocorrente
e, de todo modo, permitida nos contratos bancários
celebrados a partir de 31/03/2000 (MP 1.963-17/00,
reeditada como MP 2.170-36/01) Legalidade da Tabela
Price
Pedido genérico acerca das tarifas e encargos
cobrados que não comportava conhecimento Súmula 381
do STJ
Sentença mantida - Recurso desprovido, com
majoração da verba honorária devida pela autora, observado
o benefício da justiça gratuita (art. 98, §3o, CPC).
Trata-se de apelação contra sentença (fls. 141/144) que julgou
improcedente o pedido deduzido na ação revisional ajuizada por Claudineia Perpetua
de Almeida em face de Banco Bradesco Financiamentos S/A, condenando a autora
ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária de R$1.200,00,
observada a gratuidade processual concedida.
Irresignada apelou a autora (fls. 148/165), aduzindo, em síntese, que é
ilegal a capitalização de juros na forma composta, pois o contrato não informaria sua
ocorrência, nem tampouco o método de amortização utilizado. Discorre acerca da
inconstitucionalidade da medida provisória n. 2.170-36/2001 e da existência da
ADIN 2361. Por derradeiro, alega que é abusiva a prática de transferir ao consumidor
encargos de uma operação bancária.
Forte nessas premissas, propugna pelo provimento do recurso, para
que sejam acolhidos todos os pedidos formulados na inicial.
O recurso é tempestivo e isento de preparo (art. 101, §1o, do CPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000873-37.2019.8.26.0383 -Voto no 3274
3
Intimado, o réu apresentou contrarrazões às fls. 169/188, alegando,
preliminarmente, que o recurso violou o princípio da dialeticidade e, portanto, não
pode ser conhecido.
É o relatório.
Por proêmio, observo que, em sede de contrarrazões, o apelado
aduziu, com fulcro nos artigos 932, III do Código de Processo Civil, que o presente
recurso não deveria ser conhecido, porquanto não impugnou especificamente os
termos da sentença, restringindo-se a tecer alegações genéricas acerca dos
fundamentos da sentença recorrida.
Deveras, segundo o princípio da dialeticidade, compete à parte
recorrente veicular os motivos para a reforma do pronunciamento judicial
impugnado. Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves elucida que:
“Costuma-se afirmar que o recurso é composto por dois elementos: o
volitivo (referente à vontade da parte em recorrer) e o descritivo
(consubstanciado nos fundamentos e pedido constantes do recurso). O
princípio da dialeticidade diz respeito ao segundo elemento, exigindo
do recorrente a exposição da fundamentação recursal (causa de pedir:
error in judicando e error in procedendo) e do pedido (que poderáìser
de anulação, reforma, esclarecimento ou integração). Tal necessidade
se ampara em duas motivações: permitir ao recorrido a elaboração das
contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento
do recurso” (Manual de Direito Processual Civil. Volume uìnico,8.
ed. SãoPaulo: Juspodivm, 2016, p. 1490).
Malgrado os argumentos do apelado, no caso em tela verifica-se que
esse princípio foi atendido. A apelante promoveu a exposição dos fatos e do direito,
bem como apresentou razões e elementos que ensejariam a reforma da sentença, com
delimitação dos seus pedidos.
Deveras, a recorrente teceu considerações acerca dos fundamentos de
fato e direito a sustentar o seu pedido de revisão contratual, notadamente a suposta
abusividade da capitalização de juros.
Ademais, ainda que haja a replicação do teor de petição anterior
apresentada pelas partes, a análise deve ser material, a fim de se constatar se as
razões expostas (mesmo que similares) são capazes de dialogar com os fundamentos
da decisão atacada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000873-37.2019.8.26.0383 -Voto no 3274
4
Com efeito, no caso em testilha, considerando-se que a decisão foi de
total improcedência e que a apelação propugna pela sua reforma integral, a
reprodução de argumentos aduzidos em peças anteriores, não tem, per se, o condão
de afastar direta e imediatamente o conhecimento das razões recursais ora analisadas.
Superada a preliminar, passo ao exame do mérito recursal, que não
comporta acolhimento.
Compulsando-se os autos, vislumbra-se que a autora celebrou contrato
de financiamento de veículo com a ré, no valor total de R$28.838,42, a ser pago em
48 parcelas de R$959,57, cada uma, firmado em 16/12/2015.
Por proêmio, emerge como fato incontroverso que a relação jurídica
existente entre as partes denota natureza consumerista, impondo-se, pois, a aplicação
do Código de Defesa do Consumidor, em consonância com a súmula no 297 do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça (“O Código de Defesa do Consumidor é
aplicável às instituições financeiras”).
Contudo, cumpre observar que, embora o Código Consumerista
considere direito básico do consumidor sua modificação quando for desproporcional
ou excessivamente onerosa (art. 6o, inc. V), para que haja controle judicial, que
supere o princípio da força obrigatória dos contratos, a jurisprudência reputa
indispensável a demonstração cabal de abusividade flagrante da instituição
financeira.
À luz dessas considerações iniciais, faz-se mister a análise
pormenorizada da suposta abusividade no tocante à taxa de juros aplicada e, por
conseguinte, em relação ao custo efetivo total, que reflete, além da taxa de juros, a
cobrança dos demais encargos e tarifas previstos no contrato. A propósito, confira-se
a Resolução n. 3.517 do Banco Central:
Art. 1o As instituições financeiras e as sociedades de arrendamento
mercantil, previamente à contratação de operações de crédito e de
arrendamento mercantil financeiro com pessoas naturais e com
microempresas e empresas de pequeno porte de que trata a Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, devem informar o
custo total da operação, expresso na forma de taxa percentual anual,
calculada de acordo com a fórmula constante do anexo a esta
resolução. § 1o O custo total da operação mencionado no caput será

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000873-37.2019.8.26.0383 -Voto no 3274
5
denominado Custo Efetivo Total (CET). § 2o O CET deve ser
calculado considerando os fluxos referentes às liberações e aos
pagamentos previstos, incluindo taxa de juros a ser pactuada no
contrato, tributos, tarifas, seguros e outras despesas cobradas do
cliente, mesmo que relativas ao pagamento de serviços de terceiros
contratados pela instituição, inclusive quando essas despesas
forem objeto de financiamento. (destaques nossos).
Portanto, conclui-se que a taxa de juros remuneratórios não se
confunde com o Custo Efetivo Total (CET) da operação.
Feita essa observação, tratando-se de contrato bancário para
pagamento em parcelas fixas, em regra inexiste a efetiva capitalização, pois os juros
são todos calculados de início e diluídos ao longo das parcelas, sem a incidência de
outros, exceto no caso de atraso, em que ocorre a incidência de encargos moratórios,
os quais, contudo, possuem natureza diversa.
Ad argumentandum tantum, ainda que houvesse capitalização mensal,
esta é permitida, desde que expressamente pactuada, nos contratos bancários
celebrados a partir da edição da Medida Provisória no 1.963-17/2000, consoante se
vê:
“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
AÇÕES
REVISIONAL
E
DE
BUSCA
E
APREENSÃO
CONVERTIDA
EM
DEPÓSITO.
CONTRATO
DE
FINANCIAMETNO
COM
GARANTIA
DE
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS.
JUROS
COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933. MEDIDA PROVISÓRIA
2.170-36/2001.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA.
MORA.
CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo
Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e
permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que
expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os
juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao
valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre
eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos
abstratos, de matemática financeira, de “taxa de juros simples” e “taxa
de juros compostos”, métodos usados na formação da taxa de juros
contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera
circunstância de estar pactuada taxa efetiva e nominal de juros não
implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da
taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo
Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: -
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um
ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000873-37.2019.8.26.0383 -Voto no 3274
6
Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP
2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.” “A capitalização
dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma
expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada.”. 4. (...) 6. Recurso especial
conhecido
em
parte
e,
nessa
extensão,
provido.”
(STJ, REsp 973827/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Rel. p/
acórdão Ministra Maria Isabel Galloti, Segunda Seção, julgado em
08/08/2012, DJe 24/09/2012). Destaques nossos.
Anote-se, por oportuno, que a constitucionalidade de referida Medida
Provisória foi reconhecida pelo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça,
que denota competência para apreciar a matéria, consignando o seguinte:
“Incidente
de
Inconstitucionalidade.
Medida
Provisória
n°
1.963-17/2000, reeditada pela medida provisória n° 2.170/2001.
Capitalização de juros em contrato de mútuo bancário, celebrado a
partir de 31 de março de 2000. Possibilidade. Contrato de mútuo
bancário. Não se aplica o artigo 591 do Código Civil. Prevalece a
regra especial da medida provisória n° 2.170/2001. Precedentes do
STJ. Arguição desacolhida. Compatibilidade da lei com o
ordenamento fundante”. (Arguição de Inconstitucionalidade no
0128514-88.2011.8.26.0000, Rel. Des. Renato Nalini, julgada em
24/8/2011).
Ainda, como bem elucidou o eminente Rel. Des. Walter Fonseca no
recurso de Apelação no 1003033-02.2019.8.26.0006, julgado por esta C. Câmara em
14 de abril de 2020:
“Por ser regida por Lei específica, desnecessária a análise da
constitucionalidade da MP 2170-36/01, que substituiu a MP
1963-17/2000, e que continua em vigor por força do art. 2o da EC n.o
32, de 11/9/2001, observado que o pedido de liminar efetuado na ADI
no. 2.316 ainda não foi julgado, não havendo posicionamento do E.
Supremo Tribunal Federal sobre a questão, de modo a obstar sua
incidência ou, no sentido de reconhecer sua inconstitucionalidade”.
Este entendimento restou, inclusive, cristalizado na súmula no 539 do
Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “É permitida a capitalização de juros
com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n.
1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente
pactuada”.
No caso em testilha, verifica-se que o contrato foi firmado em 16 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000873-37.2019.8.26.0383 -Voto no 3274
7
dezembro de 2015, ou seja, após a edição da Medida Provisória no 1.963-17/2000,
reeditada como Medida Provisória no 2.170-36/2001.
Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já fixou, no mesmo julgado
acima transcrito, que a previsão expressa de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da taxa de juros mensal é suficiente para a prática de capitalização de
juros em período inferior a um ano (REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, Rel. p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j.
08/08/2012).
Posteriormente, aliás, foi editada a súmula no 541 daquela
Corte sedimentando esse entendimento: “A previsão no contrato bancário de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança
da taxa efetiva anual contratada”.
Ora, considerando que no contrato há previsão expressa de taxa de
juros anual (27,86%) superior ao duodécuplo da taxa mensal (2,07%), reputo
inexistente a abusividade na aplicação dos juros na forma pactuada.
Sobreleva acrescentar, por oportuno, que a mera utilização da
Tabela Price, por si só, não implica capitalização, mas distribuição dos juros e do
capital em parcelas durante o período estabelecido no contrato para amortização do
empréstimo.
Neste diapasão, confira-se o escólio de Paulo Sandroni, ao dispor que
“a Tabela Price consiste em um sistema de amortização de dívidas em prestações
iguais, compostas de duas parcelas, uma de juros e a outra do principal, isto é, do
capital inicialmente emprestado. A Tabela Price deve seu nome provavelmente ao
inglês R. Price, que durante o século XVIIII relacionou a teoria dos juros compostos
às amortizações de empréstimos, e se denomina também sistema francês de
capitalização. Na medida em que a prestação é composta de dois elementos uma de
juros e outra do principal -, a fórmula permite calcular os juros devidos na primeira
parcela e, por subtração da prestação que se deseja pagar, a parcela do principal que
se deseja amortizar” (Cf. Dicionário de Economia e Administração, p. 404, São
Paulo, Nova Cultural, 1996).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000873-37.2019.8.26.0383 -Voto no 3274
8
Assim, depreende-se que a fórmula da Tabela Price é desenvolvida
para determinar um fator que, multiplicado pelo valor do principal, venha resultar em
valor de prestação constante no tempo. O mérito dessa fórmula é o de permitir que
um valor seja amortizado no tempo estipulado, apropriando-se, sempre, uma parcela
de juros que se apura multiplicando a taxa mensal pelo saldo devedor. Este valor de
juros, deduzido do valor da prestação calculada pelo fator da fórmula, resultará no
valor da amortização que será deduzida do saldo. No período seguinte, é sobre este
novo saldo apurado que a mesma taxa de juros voltará a incidir para que sejam
aferidos os novos juros da prestação, o que ocorre sucessivamente. Pode-se observar,
portanto, que, em nenhum momento, processa-se qualquer mecanismo de
capitalização, ou seja, de incorporação dos juros ao saldo devedor que sirva como
base para cálculo de novos juros.
Ademais, relevante que se traga à baila o entendimento consolidado
do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser a Lei da Usura inaplicável às
instituições financeiras, conforme estabelece a Súmula 596 da Corte: “As disposições
do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos
cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram
o Sistema Financeiro Nacional”).
Nessa senda, a cobrança de juros remuneratórios em percentual acima
de 12% ao ano, por si só, também não resulta em abusividade ou onerosidade
excessiva. In casu, as taxas efetivamente aplicadas não se encontram em patamar
elevado, nem em divergência do que foi pactuado, o que impede a pleiteada revisão
do contrato.
No concernente às tarifas e encargos incidentes, corretamente não
conheceu do pedido o douto magistrado de primeira instância, pois as alegações
foram genéricas, sequer indicando quais cobranças seriam indevidas e, nos termos
dos artigos 322 e 324 do Código de Processo Civil, os pedidos devem ser certos e
determinados.
A propósito, cumpre salientar que seria vedado ao julgador reconhecer
de ofício abusividades em contratos bancários, nos termos da súmula n. 381 do C.
Superior Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000873-37.2019.8.26.0383 -Voto no 3274
9
Irretocáveis, pois, os termos da r. sentença, ora acolhidos
integralmente.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso da autora.
Em virtude da sucumbência recursal, majoram-se os honorários
advocatícios devidos pela autora para R$1.400,00 (artigo 85, §§ 8o e 11, do CPC),
observados os benefícios da gratuidade da justiça.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator